Tribunal: TJDFT
Processo: 0725460-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0725460-41.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: SILVANA CRISTINA DE NOVAIS PIMENTA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SILVANA CRISTINA DE NOVAIS PIMENTA, fundamentado no artigo 1.022 inciso II parágrafo único do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno de ID 47413387, bem como declarou prejudicado o agravo de ID 47413388, respectivamente, em razão de erro grosseiro por ofensa à legislação de regência, bem como por afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal e aplicação da preclusão consumativa. Sustenta, em síntese, que a decisão vergastada padece de omissão, porquanto não reconheceu a regularidade do manejo de ambos os agravos obstados, em exceção ao princípio da unicidade dos apelos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. Não se ignora que o CPC viabiliza o manejo dos agravos interno e em recurso especial, a depender do resultado proferido no juízo de admissibilidade, nos exatos termos do artigo 1.030, §§ 1o e 2o daquele diploma legal, o que, excepcionalmente, afastaria o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal. No caso em tela, não existe essa possibilidade. Isso porque, conforme consignado na decisão combatida de ID 48557520, a recorrente incorreu em erro grosseiro ao aviar o agravo interno de ID 47413387 contra decisão que inadmitiu seu apelo especial, vindo posteriormente, contra a mesma decisão, a manusear o agravo de ID 47413390, em ofensa direta à legislação e ao princípio da unirrecorribilidade, atitude que acarretou a preclusão consumativa do apelo posterior. Reveja-se, mais uma vez, o que diz o CPC, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) Do mesmo modo, o RITJDFT prevê que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Nessa toada, jurisprudência pacífica do STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. PROTOCOLO EM INSTÂNCIA DIVERSA. CONTRARIEDADE AO ART. 1.010 DO CPC/15. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES SIMILARES DESTA CORTE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Embargos à execução, opostos em 22/3/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/3/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se configura erro grosseiro a interposição de recurso de apelação diretamente em segunda instância, uma vez que o art. 1.010 do CPC/15 estabelece que a apelação será interposta por petição dirigida ao Juízo de primeiro grau. 3. O respeito às formalidades essenciais com que o processo e o procedimento devem ser conduzidos proporciona segurança jurídica às partes e eficiência ao Poder Judiciário (arts. 8o do CPC/15 e 37 da CF/88). 4. Precedentes desta Corte no sentido de que ocorre erro grosseiro na interposição de recurso quando (I) a lei é expressa ou suficientemente clara quanto ao cabimento de determinado recurso e (II) inexistem dúvidas ou posições divergentes na doutrina e na jurisprudência sobre qual o recurso cabível para atacar determinada decisão (REsp 1.133.447/SP, Terceira Turma, DJe 19/12/2012). 5. Extrai-se, pois, que o fato de existir disposição expressa no Código de Processo Civil, em relação à norma a ser seguida pelos operadores do Direito, deve ser fator de consideração na análise da configuração ou não de erro grosseiro. 6. Da leitura atenta ao caput do art. 1.010 do CPC/15, percebe-se que a apelação deverá ser interposta perante o Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual a interposição de apelação diretamente no segundo grau de jurisdição acarreta erro grosseiro, que não suspende ou interrompe o prazo processual, impedindo o conhecimento do recurso extemporaneamente interposto. 7. Hipótese em que, contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em embargos à execução, o recorrido interpôs recurso de apelação na segunda instância. Necessidade de reforma do decisum que superou a admissibilidade recursal. 8. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão estadual a fim de não conhecer do recurso de apelação interposto pelo recorrido. (REsp n. 2.009.011/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 2/3/2023.). Assim, verifica-se que a decisão rebatida está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão. Com efeito, não há qualquer vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Ritos. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID 49062600. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018